Tribunal: TJES
Processo: 0001977-26.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001977-26.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001977-26.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DELSON DOS SANTOS MOTTA - ES4201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001977-26.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DELSON DOS SANTOS MOTTA - ES4201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de fls. 794/796, a defesa requer a reforma da r. decisão, com a consequente impronúncia do réu.

De acordo com a denúncia:

no dia 21 de julho de 2015, por volta das 7h30min, em via pública no Bairro Alto Boa Vista, nesta Comarca, próximo 1 à residência das vítimas, os denunciados, com intenção de matar e em comunhão de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas Thiago Alves Naitzel, vulgo "Zangado", e Welder Alves Naitzel, vulgo "Gordo", somente não logrando êxito na dupla tentativa de homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas foram de pronto socorridas por seus familiares.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos dos denunciados JUBERDAN CHAGNER e PABLO (fl. 123), estavam a bordo de um automóvel Vokswagen de cor prata, quando passaram em frente a vítima THIAGO, que se encontrava sentado em um banco em frente a sua casa, momento em que o veículo parou e dele desembarcou CHAGNER, já efetuando disparos de arma de fogo contra THIAGO (fis. 63 e 65/66). Mesmo baleada a vítima teria conseguido evadir-se do local. Ao ouvir o barulho dos disparos de arma de fogo a vítima WELDER, que estava no interior de sua residência, saiu à porta para ver o que estava acontecendo, quando viu o acusado CHAGNER desferindo disparos de arma de fogo contra seu irmão THIAGO, momento em que também passou a ser alvo do denunciado.

Após ação criminosa CHAGNER empreendeu fuga a bordo do veículo outrora mencionado, onde se encontravam IUBERDAN e PABLO. Ademais, no curso das investigações apurou-se que o veículo utilizado para a facilitação do crime ora apurado é de propriedade do denunciado JOSE RAIMUNDO, que o teria emprestado aos outros três denunciados para o cometimento da ação delituosa, prestando-lhes apoio material.

Conforme sustenta o MP, os denunciados usaram recurso que dificultou a defesa das vítimas, vez que surpreendidas nas proximidades de suas residências por disparos de arma de fogo, estando os agressores em superioridade numérica e armados, efetuando um ataque contra os ofendidos em seu domicílio, local aonde uma das vítimas estava confinada em razão de prisão domiciliar. A motivação do crime foi torpe, decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas, eis que os denunciados integram quadrilha de tráfico de drogas de Oriente, Cariacica/ES, a qual tem rivalidade com traficantes da região em que os ofendidos moravam.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos Laudos de lesões corporais das vítimas às fls. 156 e 157, além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como se sabe, na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não participou do crime apurado.

Pelas provas orais produzidas até o momento, a dinâmica apresentada na denúncia se sustenta, conforme destaco abaixo:

A vítima Thiago Alves Naitzel:

“[...] QUE o depoente estava em casa quando resolveu r comprar cigarro; [...] QUE logo que saiu de casa ouviu uma pessoa dentro desse veículo dizendo: "THIAGUINHO NAO CORRE NAO!" e começou a disparar; [...] QUE o carro passou e parou mais adiante; QUE então desembarcou do veículo CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA com uma pistola na mão; QUE CHAGNER após descer do veículo continuou a atirar no depoente; QUE o irmão do depoente, WELDER ALVES NAITZEL disse: "MEU IRMAO NAO!"; QUE então CHAGNER atirou contra o irmão do DEPOENTE e o acertou na região das costas; QUE no carro também estava a pessoa de PABLO, que nesta Delegacia de Polícia reconheceu a fotografia de PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO; QUE também estava no carro a pessoa de IUBERDAN GOMES BRANDAO [...] QUE o crime teria sido motivado pela guerra do tráfico de drogas [...]”

A vítima Welder Alves Naitzel:

“[...] QUE foi vítima uma das vítimas desta tentativa de homicídio; QUE o depoente estava dormindo e de repente ouviu vários tiros; QUE abriu a porta de casa e viu seu irmão caindo e CHAGNER atirando contra ele; QUE o depoente então colocou a mão na cintura, simulando estar armado e disse: "MEU IRMAO NAO"; QUE então CHAGUINHA atirou contra o depoente e correu para dentro do veículo [...]”

A testemunha Gustavo Pagungue da Silva:

“[...] que THIAGO disse ao declarante que os autores do crime foram BEDA E CHAGUINHA; que THIAGO falou ao depoente que os autores do atentado, eram do bairro ORIENTE; que THIAGO não disse se os autores eram traficantes; que sabe dizer que BEDA é irmão de IARLLA; que tem conhecimento que BEDA tinha envolvimento com tráfico de drogas, no bairro ORIENTE; que sabe dizer que CHAGUINHA pratica tráfico de drogas no bairro ORIENTE [...]” (grifei)

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réus a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.